Tribunal: STF
Processo: RE 109436
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-29
Data de publicação: 1997-04-29

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ICM. ESTADO DO CEARÁ. ART. 25, § 5º,
INC. I, DO DECRETO Nº 10.644/73.
Norma que, ao favorecer, tributariamente, operações
realizadas no âmbito do Estado, em detrimento das que tiverem início
em outra unidade federada, ofendeu o disposto no art. 20, III, da EC
01/69.
Nulidade do auto de infração fiscal que nela se fundou.
Recurso conhecido e provido.